Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023045-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEMENTES COSMORAMA LTDA - CNPJ: 00.011.060/0001-00 (APELADO), HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES - CPF: 342.041.908-20 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BISUTI SETTE - CPF: 169.700.838-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO REGULAR. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APLICAÇÃO CONJUNTA DO DECRETO 6.514/2008 E DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TRANSPORTADOR. BOA-FÉ COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por SEMENTES COSMORAMA LTDA., declarando a nulidade do Auto de Infração no 1836D e do processo administrativo no 332531/2019-SEMA/MT, bem como
da multa ambiental aplicada no valor de R$ 9.713,40. A empresa, contratada para realizar frete de madeira, foi autuada por supostas inconsistências entre o volume da carga e os documentos fiscais e ambientais apresentados. Alegou ausência de dolo ou culpa, destacando sua condição de mera transportadora e a responsabilidade legal do expedidor, com base na Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o transportador rodoviário de cargas pode ser responsabilizado administrativamente por irregularidades na documentação e carga de madeira transportada, mesmo atuando de boa-fé;

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a empresa transportadora deve responder objetivamente por infração ambiental nos termos do Decreto n. 6.514/2008, ainda que sem envolvimento direto na infração;

(
iii
) determinar a legalidade da imposição de multa ambiental e a validade do auto de infração diante da ausência de comprovação de dolo ou culpa do transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa do transportador rodoviário de cargas, embora prevista no §1o do art. 47 do Decreto 6.514/2008, deve ser interpretada
sistematicamente em conjunto com a Lei 11.442/2007, que estabelece hipóteses legais de exclusão da responsabilidade do transportador em caso de ato imputável ao expedidor da carga.

Quando a empresa transportadora comprova ter atuado exclusivamente na condição de prestadora de serviço de frete, sem participação na emissão de documentos fiscais e ambientais ou na comercialização do produto, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, I, da Lei 11.442/2007.

A responsabilidade administrativa ambiental do terceiro transportador que atua de boa-fé é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, como o auto de infração, é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no caso concreto, em que ficou demonstrada a ausência de participação da empresa nas irregularidades constatadas.

Embora as esferas penal e administrativa sejam autônomas, a conclusão do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito por ausência de indícios de dolo ou culpa constitui elemento probatório relevante e compatível com a responsabilização subjetiva do transportador.

O controle judicial sobre atos administrativos, quando voltado à verificação da legalidade e da ausência de pressupostos válidos (como o motivo), não caracteriza ingerência indevida no mérito do ato administrativo, sendo legítima a anulação do auto de infração diante da ilegalidade reconhecida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico observa os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração para 15%, nos termos do §11 do mesmo artigo.

A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas, prevista na legislação estadual, não a exime do dever de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; Lei 11.442/2007, art. 12, I e III; Lei 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §§2o e 11; Decreto 6.514/2008, art. 47, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1635387/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017,
DJe
25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1023045-70.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por SEMENTES COSMORAMA LTDA., reconhecendo a nulidade do Auto de Infração no 1836D e do processo administrativo no 332531/2019-SEMA/MT, bem como a nulidade da multa imposta à autora no valor de R$ 9.713,40 (nove mil, setecentos e treze reais e quarenta centavos).

Na origem, a empresa SEMENTES COSMORAMA LTDA., representada por sua sócia proprietária, ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do Auto de Infração no 1836D, lavrado em 09/07/2019, e do processo administrativo no 332531/2019-SEMA/MT, bem como a extinção da multa que lhe foi aplicada.

Alegou a autora ter sido contratada pela empresa
Feroswalza
Indústria e Comércio Ltda. para fazer frete de transporte de madeira para a
empresa Comercial de Madeiras Pantanal da Amazônia Ltda. e que, ao realizar o serviço, foi autuada em 09/07/2019, tendo sido lavrado o Auto de Infração 1836D, por transportar "32.379 m3 de madeira serrada, sem licença válida outorgada pela autoridade, conforme laudo técnico de identificação no 076/2017" e "em desacordo com a licença válida pelo órgão competente GF (guia florestal n. 2315) e Nota Fiscal n. 000.002.032 e também pela discordância do volume cúbico ora declarado".

Sustentou que a fiscalização registrou a infração na metragem cúbica declarada (sendo 30.111m3), mas constando no transporte 32.378m3, e que o laudo de identificação encontrou espécies descobertas da NF e GF, sendo
Bajão
,
Tachi
e Pará-Pará (laudo técnico 076/2017). Aduziu que, após a apreensão do caminhão, foi realizada audiência criminal, ocasião em que o Ministério Público requereu o arquivamento do Inquérito Policial em relação à empresa autora e ao seu funcionário, porquanto tinha sido apenas contratada e não detinha conhecimento da ilegalidade perpetrada pela contratante.

Argumentou que, conforme dispõe o art. 12, I e II, da Lei 11.442/2007, que trata do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração, a responsabilidade pela documentação fiscal e ambiental é da empresa que lhe contratou, ou seja, da
Feroswalza
Indústria e Comércio Ltda.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1836D
de 09/07/2019, bem como a suspensão da exigibilidade da multa administrativa dele decorrente.

Após regular tramitação processual, o magistrado julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração no 1836D e do processo administrativo no 332531/2019-SEMA/MT relativo à autora e, por consequência, a nulidade também da multa que lhe foi imposta no valor de R$ 9.713,40. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que: a) a responsabilidade do transportador está prevista no §1o do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que não exige dolo para configuração da infração; b) a mera divergência entre a carga e sua documentação constitui infração administrativa; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; d) as esferas administrativa e criminal são independentes; e) o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito dos atos administrativos; f) a responsabilidade ambiental é objetiva; g) caso mantida a sentença, deve ser revisto o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, com base no Tema 1255 do STF; h) a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, a empresa SEMENTES COSMORAMA LTDA. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a Lei no 11.442/2007 estabelece excludentes de responsabilidade do transportador rodoviário de cargas; b) atuou unicamente como transportadora, sem conhecimento das irregularidades; c) não obteve proveito econômico com o
transporte da madeira irregular; d) a presunção de legitimidade do auto de infração foi afastada pelas provas produzidas; e) a multa imposta é desproporcional; f) o Estado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Requer, ainda, a majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da responsabilidade do transportador no âmbito ambiental

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da possibilidade de responsabilização administrativa da empresa transportadora por irregularidades na documentação e na carga de madeira transportada, quando esta atua exclusivamente como prestadora de serviço de frete, sem participação direta na emissão dos documentos ou na comercialização do produto.

O Estado recorrente sustenta, como argumento principal, que a responsabilidade do transportador está prevista no §1o do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que assim dispõe:

"Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo,
mdc
ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida."

Argumenta o recorrente que a caracterização da referida infração ambiental não exige a demonstração de dolo por parte do transportador, sendo uma infração formal que independe, inclusive, de dano ambiental. Sustenta, ainda, que incorre em ilícito administrativo-ambiental aquele que transporta madeira sem a devida licença válida, sendo inútil discutir tratar-se ou não de mero transportador.

Não obstante a robustez argumentativa do Estado recorrente, é imperioso reconhecer que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando se considera a legislação específica que rege o transporte rodoviário de cargas, conduz a conclusão diversa.

A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece em seu art. 12, incisos I e III, hipóteses de exclusão de responsabilidade do transportador,
in
verbis
:

"Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I -
ato
ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II -
inadequação
da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV -
manuseio
, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V -
força
maior ou caso fortuito."

No caso em apreço, restou incontroverso que a empresa recorrida atuou exclusivamente como transportadora, prestando serviço de frete mediante contrato firmado com a empresa
Feroswalza
Indústria e Comércio Ltda. A documentação acostada aos autos, notadamente a Nota Fiscal no 000.002.032 emitida em 21.8.2017, comprova que a recorrida foi contratada para realizar o transporte de madeira entre empresas privadas, sem qualquer participação na emissão dos documentos fiscais e ambientais ou na comercialização do produto.

Nesse contexto, a responsabilidade pelas irregularidades verificadas na documentação e na carga transportada recai sobre o expedidor, conforme expressamente previsto no art. 12, I, da Lei 11.442/2007, e não sobre a transportadora, que atuou de boa-fé, confiando na regularidade dos documentos que lhe foram apresentados.

Embora o Decreto Federal n. 6.514/2008 estabeleça a responsabilidade de quem transporta madeira sem licença válida ou em desacordo com a obtida, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com a legislação específica que rege o transporte rodoviário de cargas, sob pena de se impor ao transportador um ônus desproporcional e irrazoável, qual seja, o de verificar minuciosamente a regularidade de toda documentação e da carga transportada, tarefa que, a rigor, compete ao expedidor e ao destinatário.

2.
Da natureza da responsabilidade ambiental no caso concreto

O Estado recorrente invoca, ainda, o princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, sustentando que não é necessária a comprovação de dolo ou culpa para a imposição de sanções administrativas àqueles que, de alguma forma, contribuíram para o dano ambiental.

De fato, o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) consagra a responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Contudo, é preciso distinguir a responsabilidade civil ambiental, que visa à reparação do dano causado ao meio ambiente, da responsabilidade administrativa, que tem caráter punitivo e decorre do poder de polícia da Administração Pública.

No âmbito da responsabilidade administrativa ambiental, especialmente quando se trata de terceiros que não causaram diretamente o dano, como é o caso do transportador que atua de boa-fé, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se, portanto, a demonstração de dolo ou culpa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
, conforme mencionado pelo juízo monocrático
:

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2.
O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida, não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira. A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática
. Incide a Súmula 7/STJ."

(STJ, REsp 1635387/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017
– destaquei.
)

Portanto, embora a responsabilidade ambiental seja, em regra, objetiva, no que se refere ao terceiro transportador, responde, entretanto, de forma subjetiva, sendo-lhe possível, assim, demonstrar não ser o responsável pela prática de infração administrativa ambiental.

3.
D
a presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado recorrente argumenta, ainda, que os atos administrativos, como o auto de infração lavrado pela SEMA, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora a prova da sua ilegalidade.

De fato, a presunção de legitimidade é um dos atributos dos atos administrativos, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias. Contudo, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário.

No caso em apreço, a empresa recorrida logrou êxito em afastar tal presunção, demonstrando, por meio de provas documentais, que atuou exclusivamente como transportadora, sem qualquer participação na emissão dos documentos ou na comercialização da madeira. Comprovou, ainda, que não tinha conhecimento das irregularidades verificadas pelo órgão ambiental, tendo sido contratada apenas para realizar o transporte da carga.

Ademais, o próprio Ministério Público Estadual, após investigação, reconheceu a ausência de dolo ou culpa da recorrida e determinou o arquivamento do inquérito policial, conforme consta dos autos.

Importante ressaltar que o Estado recorrente, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando de apresentar elementos que pudessem desconstituir as alegações da empresa recorrida. Tal omissão, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, implica em suportar os ônus dela decorrentes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.
D
a independência das esferas administrativa e criminal

O Estado recorrente sustenta que o arquivamento do inquérito criminal não constitui pronunciamento sobre o mérito da infração penal ou administrativa, de forma que não possui o efeito de anular ou relativizar a presunção de legitimidade do ato administrativo de autuação.

De fato, é pacífico o entendimento de que as esferas administrativa, civil e penal são independentes entre si, conforme previsto no §3° do art. 225 da Constituição Federal. Contudo, tal independência não é absoluta, admitindo-se a comunicação entre as instâncias em determinadas situações.

No caso em tela, o arquivamento do inquérito policial, embora não vincule diretamente a esfera administrativa, constitui elemento probatório relevante a ser considerado na análise da responsabilidade da empresa recorrida. O reconhecimento, pelo Ministério Público, da ausência de dolo ou culpa da transportadora corrobora a tese de que esta atuou de boa-
fé, sem conhecimento das irregularidades verificadas na documentação e na carga transportada.

Ademais, conforme já exposto, a responsabilidade administrativa ambiental do terceiro transportador é subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa. Nesse contexto, o arquivamento do inquérito policial, fundado na ausência de dolo ou culpa, constitui elemento probatório relevante a ser considerado na análise da responsabilidade administrativa.

5.
D
os limites do controle judicial dos atos administrativos

O Estado recorrente argumenta que o Poder Judiciário, embora possa verificar a legalidade dos atos administrativos, não pode adentrar o mérito desses atos, exceto nos casos de flagrante abuso ou desvio de poder.

De fato, o controle judicial dos atos administrativos limita-se, em regra, aos aspectos de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade.

Contudo, no caso em apreço, não se trata de revisão do mérito administrativo, mas sim de controle de legalidade do ato administrativo, especificamente quanto à legitimidade da imposição de sanção administrativa à empresa transportadora que atuou de boa-fé, sem conhecimento das irregularidades verificadas na documentação e na carga transportada.

O magistrado de primeiro grau, ao anular o auto de infração e a multa dele decorrente, não adentrou no mérito administrativo, mas sim realizou o controle de legalidade do ato, verificando a ausência de um de seus requisitos essenciais, qual seja, o motivo, uma vez que a empresa recorrida não era a responsável pela infração verificada.

6.
D
a fixação dos honorários advocatícios

O Estado recorrente questiona, ainda, o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o Supremo Tribunal Federal admitiu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255, no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes.

Contudo, no caso em apreço, não se verifica a exorbitância alegada pelo recorrente. O valor da multa imposta à empresa recorrida, que constitui o proveito econômico obtido com a procedência da ação, é de R$ 9.713,40 (nove mil, setecentos e treze reais e quarenta centavos), quantia que não pode ser considerada exorbitante a ponto de justificar o arbitramento dos honorários por equidade.

Ademais, o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, observando, portanto, o percentual mínimo previsto em lei. Não há, assim, qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios que justifique sua revisão.

Pelo contrário, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios. Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico, conforme requerido pela empresa recorrida em suas contrarrazões.

7.
D
a condenação ao pagamento de custas processuais

Por fim, o Estado recorrente questiona a condenação ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, argumentando que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos processuais.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. A Lei Estadual n° 7.603, de 27 de dezembro de 2001, em seu art. 3o, I, estabelece que a União, o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Contudo, a isenção prevista na legislação estadual não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública quanto ao reembolso das custas
adiantadas pela parte vencedora, conforme expressamente ressalvado no dispositivo legal supracitado.

Portanto, a condenação do Estado ao reembolso das custas adiantadas pela empresa recorrida está em conformidade com a legislação estadual e não merece reparo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a nulidade do Auto de Infração no 1836D e do processo administrativo no 332531/2019-SEMA/MT, bem como a nulidade da multa imposta à empresa SEMENTES COSMORAMA LTDA. no valor de R$ 9.713,40 (nove mil, setecentos e treze reais e quarenta centavos).

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025